Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, mormente, se corroborados por outros elementos de prova como é a caso dos autos.
1.1 Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais, ratificando a versão extrajudicial de usuário, pela prova documental e pericial coligida ao feito, confirmando-se, pois, que o réu, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, a usuário, porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, deve ser mantida a condenação.
2. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos previstos no artigo 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.